Tribunal: TJMT
Processo: 1013666-25.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013666-25.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 108.829.714-50 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRECIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL ATESTADA PELO PERITO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação previdenciária visando ao restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, na qual a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer o benefício por incapacidade temporária acidentária até eventual reabilitação do segurado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade constatada autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez; (ii) estabelecer se elementos biopsicossociais, como idade, escolaridade e histórico laboral, afastam a possibilidade de reabilitação profissional.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente, porém suscetível de reabilitação profissional, afastando o requisito da incapacidade total exigido para a aposentadoria por invalidez.

4. A incapacidade para a atividade habitual não se confunde com a incapacidade para toda e qualquer atividade laboral, sendo indispensável a impossibilidade de reabilitação para a concessão do benefício definitivo.

5. A análise da incapacidade deve considerar fatores biopsicossociais, mas a idade (32 anos), a ausência de impedimentos cognitivos relevantes e a viabilidade de requalificação profissional indicam potencial de reinserção no mercado de trabalho.

6. A alegação de limitação decorrente do uso de órtese traqueal não encontra respaldo técnico nos autos, inexistindo comprovação de prejuízo funcional impeditivo da reabilitação.

7.

A legislação previdenciária impõe a submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional antes da eventual concessão de aposentadoria por invalidez, quando não demonstrada incapacidade total e definitiva.

8. A inexistência de fatos novos ou fundamentos relevantes impede a revisão da decisão monocrática, que se mantém devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação profissional. 2. A incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação, autoriza a manutenção de benefício por incapacidade temporária, mas não sua conversão em aposentadoria. 3. A análise da incapacidade pode considerar fatores biopsicossociais, mas estes não prevalecem quando evidenciada a viabilidade concreta de reabilitação”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0000979-66.2017.8.11.0039, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/07/2024; STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/04/2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO
INTERNO
” interposto por JANIEL PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1013666-25.2024.811.0003, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 331768873):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por JANIEL PEREIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1013666-25.2024.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 319562458):

“
VISTO.

JANIEL PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou ação de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente com acréscimo de 25% e tutela provisória de urgência em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, aduzindo, em síntese, que é portador de sequelas de trauma no membro superior esquerdo, associado a traumatismo craniano grave e traumatorácico grave.

Alega que, atualmente, está com canula de traqueostomia e apresenta sequela fixa e definitiva em membro superior; de modo que não tem capacidade laborativa, uma vez que as lesões são incapacitantes e cursam piora progressiva da força motora e mobilidade que levam o requerente a impossibilidade para o trabalho de forma definitiva.

Assevera que recebeu auxílio por incapacidade temporária nº 642.593.62-8, no período de 09/02/2023 a 08/05/2023.

Sustenta que todos os relatórios médicos declinam que o autor está incapacitado para o trabalho.

Ao final, requereu a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária NB 642.593.527-8 (id. 158088165 – Pág. 04/17).

A ação foi distribuída inicialmente na Justiça Federal. Naquele juízo, realizou perícia médica, cujo laudo pericial foi juntado no id. 158088165 – Pág. 57/65. A parte autora impugnou o laudo (id. 158088165 – Pág. 71/77). O INSS apresentou proposta de acordo, bem como contestação, pelo princípio da eventualidade (id. 158088165 – Pág. 78/84).

Foi declarada a incompetência absoluta da vara federal para processamento e julgamento da ação, declinando para a Justiça Estadual (id. 158088165 – Pág. 91/92).

Neste juízo, designou-se perícia médica, e o laudo encontra-se juntado no id. 185027045.

O autor manifestou favorável ao laudo, pugnando pelo restabelecimento do auxílio doença acidentário (NB 642.593.62-8) desde sua cessação indevida em 08/05/2023. E a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez acidentária, com DIB na data da cessação indevida (id. 187772661).

O requerido apresentou proposta de acordo para implantação do auxílio por incapacidade temporária, desde 08/05/2023 (data da cessação do benefício anterior). Pelo princípio da eventualidade, pugnou pela improcedência do pedido inicial (id. 189728931).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, recusando a proposta de acordo (id. 192134154).

É o relatório.

Decido.

O autor busca a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária (NB 642.593.527-8), sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho devido às sequelas advindas de acidente do trabalho.

O benefício de auxílio por incapacidade temporária está disciplinado no artigo 59 da Lei nº 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Observo que o auxílio por incapacidade temporária é devido quando houver sequelas que impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes autos.

Com efeito, conforme se depreende do laudo pericial encartado no id. 185027045 consta que
o periciando é portador de estenose subglótica pós-procedimento (CID-10 J95.5), sequelas de traumatismo intracraniano (CID-10 T90.5) e sequelas de fratura ao nível do punho e da mão (CID-10 T92.2) esquerdo, condições que apresentam nexo ocupacional, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho (acidente de trajeto) ocorrido em 16.02.2022. Portanto, a Data de Início da Doença (DID: 16.02.2022) corresponde à data do referido acidente
.

O perito asseverou que
o exame físico demonstrou redução da funcionalidade dos membros superior e inferior esquerdos, com comprometimento da marcha e necessidade de auxílio às alterações posturais.

O
expert
constatou
incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional; e que existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade; a Data de Início da Incapacidade (DII: 16.02.2022) é coincidente com a DID.

Como se vê, o demandante encontra-se incapacitado de forma total e permanente para atividade habitual (operador de máquinas).

Diante do exposto, é possível concluir que, na data da cessação do auxílio por incapacidade temporária nº 642.593.627-8, ou seja, em 08/05/2023 (id. 189728934), o autor encontrava-se incapacitado para o exercício da sua atividade habitual de operador de máquinas, já que o laudo pericial atestou que o início da incapacidade se deu em 16/02/2022.

Assim, considerando que o autor ainda se encontra incapacitado para sua atividade habitual, deve ser concedido auxílio por incapacidade temporária, desde a cessação do referido auxílio por incapacidade temporária, até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação, por força do contido no art. 62 em conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91, transcritos abaixo:

“
Artigo 62:

O segurado em gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
”
.

Art. 101:
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Dessa forma, encontrando-se o requerente incapacitado total e permanentemente para a atividade habitual (operador de máquinas), faz jus receber auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho até ser reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional, consoante dispõe o artigo 62 da Lei nº 8.213/91. Portanto, a perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o auxílio doença até que o processo de reabilitação profissional seja concluído.

Todavia, quanto ao pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, o laudo pericial confirmou que existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, analisando, inclusive, sua condição física, idade, escolaridade e condições econômicas e sociais.

E enquanto pendente a possibilidade de o requerente passar por reabilitação profissional, não há que se falar em conversão imediata do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do auxílio por incapacidade temporária é a data da cessação do auxílio por incapacidade temporária nº 642.593.627-8, ou seja, em 08/05/2023 (id. 189728934).

Oportuno mencionar que foi implantado auxílio por incapacidade temporária previdenciário (NB 642.593.627-8), conforme se infere do documento de id. 189728934. Entretanto, o correto seria de natureza acidentária, já que as patologias apresentadas pelo autor decorrem de acidente do trabalho. Assim, deve ser alterada a nomenclatura do referido benefício para auxílio por incapacidade temporária acidentária – espécie 91.

PRAZO DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

Sobre a matéria, o artigo 60 da Lei nº 8.213/91 assim estabelece:

“
§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)
”.

No caso, existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Assim, nos termos do artigo 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio por incapacidade temporária, ora concedido, deverá ser mantido até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

TUTELA DE URGÊNCIA

Outrossim, no tocante ao pleito de concessão da
tutela de urgência
, anoto que, acaso seja necessário o trânsito em julgado destes autos, para que o autor faça jus ao benefício previdenciário, há sérios riscos de que o provimento judicial seja ineficaz, mormente diante do seu estado de saúde debilitado que o incapacita para o trabalho (
fumus boni iuris
), além da notória natureza alimentar das verbas ora perseguidas, indispensáveis a sua subsistência (
periculum in mora
).

Ademais, não há impedimento legal para a concessão de tutela em desfavor da Fazenda Pública quando se tratar de concessão de benefício previdenciário, haja vista tal hipótese não se enquadrar nas situações previstas na Lei nº. 9.494/97, como já realçado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do seguinte julgado,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É possível a execução provisória contra a Fazenda Pública quando a sentença não tiver por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 2. No caso em análise, a tutela antecipada foi concedida para permitir a concessão do benefício previdenciário, ato que não está inserido nas hipóteses impeditivas constantes do artigo 1º da Lei n.º 9.494/97. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 753879/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07.12.2009; negritos ausentes na fonte).

Assim, verificando a presença dos requisitos que a tanto autorizam e com fulcro no artigo 300, do Código de Processo Civil,
CONCEDO
, neste momento, a antecipação pretendida pelo autor para o fim de ordenar que o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
implante o benefício de
auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho
(espécie 91)
,
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a partir da intimação desta decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, ratifico a tutela de urgência e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
JANIEL PEREIRA DOS SANTOS

contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para
determinar que seja alterada a nomenclatura do benefício

nº 642.593.627-8 para
auxílio por incapacidade temporária acidentária

(espécie 91) e determinar o restabelecimento d
o auxílio por incapacidade temporária acidentária
nº 642.593.627-8, a partir do dia seguinte à sua cessação, ou seja,
09/05/2023
,
até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

Os valores atrasados (09/05/2023 até a data da efetiva implantação do benefício) deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo
índice do INPC
, a partir do vencimento de cada parcela, até a data da citação válida. A partir de então, quando são devidos juros moratórios, aplica a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Em atenção ao
artigo 202
da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO
:
JANIEL PEREIRA DOS SANTOS

BENEFÍCIO CONCEDIDO
: restabelecimento d
o auxílio por incapacidade temporária acidentária
nº 642.593.627-8

RENDA MENSAL INICIAL
: a ser calculada pelo INSS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO -
a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença nº 642.593.627-8, ou seja,
09/05/2023.

PRAZO PARA O CUMPRIMENTO:
30 (trinta) dias.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que os elementos constantes nos autos comprovam sua incapacidade, sem possibilidade de reabilitação.

Argumenta que a despeito da perícia judicial salientar que a parte apelante possui perfil favorável ao processo de reabilitação profissional, podendo voltar a trabalhar em outras atividades, as circunstâncias pessoais, sociais e econômicas evidenciam a sua total incapacidade.

Salienta, nesse contexto, que a afirmação do perito sobre o “perfil favorável à reabilitação profissional” não guarda correspondência com os elementos objetivos e subjetivos do caso concreto, notadamente pelo fato de que o perito atestou a incapacidade total e permanente para o trabalho habitual.

Assegura que a parte segurada exerceu, durante todo o histórico laboral, atividades braçais e de esforço físico, como servente de pedreiro, operador de máquina agrícola e ajudante de produção. Além disso, possui baixa instrução.

Por essas razões, requer “
O provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo-se o estado de incapacidade laborativa da parte autora como TOTAL e PERMANENTE, para condenar o requerido a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com DIB fixada em 09/05/2023, dia seguinte à cessação administrativa indevida do benefício NB 642.593.627-8
” (ID. 319562467).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 321703867).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA de RESTABELECIMENTO do AUXÍLIO DOENÇA E CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM ACRÉSCIMO DE 25% e TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que em decorrência de acidente de trabalho, percebeu auxílio-doença acidentário pelo período compreendido entre 09.02.2023 a 08.05.2023, porém se encontra incapacitada total e permanentemente para o labor.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou a incapacidade laborativa total e permanente da parte apelante para o trabalho habitual, com perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional (ID. 319562447).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária a restabelecer o benefício por incapacidade temporária acidentário, a partir do dia seguinte à sua cessação, até que a parte segurada seja considerada apta a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente.

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, por se tratar de lesões e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, o perito nomeado pelo juízo
a quo
atestou ser permanente e total para a atividade habitual, mas favorável à reabilitação a outra atividade (ID. 319562447):

“[...] Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Janiel Pereira dos Santos constatou incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional
.

Quesitos da Parte Autora

1. Qual a idade e escolaridade da Autora? Quais as doenças que a periciada apresenta? São oriundas de qual doença?

31 anos; ensino fundamental incompleto (5ª série incompleta). A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de estenose subglótica pós-procedimento (CID-10 J95.5), sequelas de traumatismo intracraniano (CID-10 T90.5) e sequelas de fratura ao nível do punho e da mão (CID-10 T92.2) esquerdo, condições que apresentam nexo ocupacional, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho (acidente de trajeto) ocorrido em 16.02.2022.

2. Existe cura para as doenças que a periciada possui?

Existem danos funcionais que não são passíveis de recuperação com o tratamento clínico; há incapacidade permanente.

3. Qual a atividade preponderante exercida pela periciada?

Última ocupação de operador de máquinas.

4. A atividade exercida pela periciada exige esforço físico e mental? Qual o grau de intensidade das atividades desenvolvidas pela periciada na labuta?

Sim. Moderado.

5. Conforme as doenças detectadas na periciada, o torna incapaz de continuar desenvolvendo suas atividades atuais exercidas nos últimos anos antes do início da doença e ou da invalidez?

Sim.

6. Em caso afirmativo, a incapacidade é total e definitiva?

A avaliação pericial constatou incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional
.

7. Desde quando a periciada é portadora da doença e quando se deu o início da incapacidade?

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de estenose subglótica pós-procedimento (CID-10 J95.5), sequelas de traumatismo intracraniano (CID-10 T90.5) e sequelas de fratura ao nível do punho e da mão (CID-10 T92.2) esquerdo, condições que apresentam nexo ocupacional, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho (acidente de trajeto) ocorrido em 16.02.2022. Portanto, a Data de Início da Doença (DID: 16.02.2022) corresponde à data do referido acidente. Há danos funcionais presentes decorrentes do evento traumático supracitado; assim sendo, a Data de Início da Incapacidade (DII: 16.02.2022) é coincidente com a DID.

8. Houve (ou contínua havendo) progressão ou agravamento da doença? E de suas sequelas? Especifique.

Não. Não. As lesões encontram-se consolidadas.

9. Há chance de reabilitação profissional, levando em consideração a idade, instrução e profissão desenvolvida pela parte Autora?

A avaliação pericial constatou perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional
.

10. A doença de que a periciada padece, se manifesta de forma objetiva ou subjetiva?

Ambas as formas.

11. Está a periciada incapacitada para a vida independente?

Não.

12. A periciada necessita de constante assistência de terceira pessoa e/ou de acompanhamento médico contínuo?

Não.

13. Existe redução da capacidade laboral da periciada? Em que porcentagem?

A avaliação pericial constatou incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional
.

Quesitos do INSS

1. Qual o diagnóstico/CID?

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de estenose subglótica pós-procedimento (CID-10 J95.5), sequelas de traumatismo intracraniano (CID-10 T90.5) e sequelas de fratura ao nível do punho e da mão (CID-10 T92.2) esquerdo.

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique.

2.1. congênita ( )

2.2. degenerativa ( )

2.3. hereditária ( )

2.4. adquirida ( )

2.5. inerente à faixa etária ( )

2.6. Acidente de qualquer natureza ( )

2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc) ( x )

Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data): condições que apresentam nexo ocupacional, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho (acidente de trajeto) ocorrido em 16.02.2022.

3. Qual a data provável de início da doença, moléstia ou lesão? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de estenose subglótica pós-procedimento (CID-10 J95.5), sequelas de traumatismo intracraniano (CID-10 T90.5) e sequelas de fratura ao nível do punho e da mão (CID-10 T92.2) esquerdo, condições que apresentam nexo ocupacional, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho (acidente de trajeto) ocorrido em 16.02.2022. Portanto, a Data de Início da Doença (DID: 16.02.2022) corresponde à data do referido acidente.

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) ( )

4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade ( )

4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício ( x )

4.4. Incapacidade pretérita em período(s) além daquele em que o examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário ( ) Indique o(s) período(s):

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

Temporária ( )

Permanente ( x )

6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

Há danos funcionais presentes decorrentes do evento traumático supracitado; assim sendo, a Data de Início da Incapacidade (DII: 16.02.2022) é coincidente com a DID.

7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique.

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou incapacidade total e permanente para o trabalho habitual.

8. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual (assinale abaixo a alternativa compatível com os achados periciais

( ) Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (passar para o quesito 9).

( x ) Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade
.

8.1. Alguma das funções exercidas no passado pelo segurado é compatível com a incapacidade atual, permitindo assim o retorno à atividade, ainda que com maior dificuldade?

( ) Sim (favor detalhar abaixo)

( x ) Não

8.2. Caso exista potencial para reabilitação profissional, apontar quais movimentos, posturas, bem como funções que são incompatíveis com a incapacidade atualmente observada.

São incompatíveis com a incapacidade atualmente observada funções que demandem uso excessivo do membro superior esquerdo.

9. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, a partir de quando tal incapacidade passou a ser permanente? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

Prejudicado”(Grifo nosso).

Como se vê, conquanto tenha atestado a incapacidade total e permanente da parte apelante para o exercício da atividade habitual, o perito ressaltou a possibilidade de reabilitação profissional, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

A análise dos referidos pressupostos tem como referência o conceito da incapacidade biopsicossocial, pelo qual, não identificada uma zona de certeza com base no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser apreciados a partir de uma interpretação multifatorial, considerando diversos elementos ligados ao contexto pessoal do segurado, a partir de uma avaliação casuística, englobando fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, pois é jovem (32 anos), e, embora não conste nos autos comprovação de qualificação profissional, não há impedimento para que retorne a se qualificar, o que possibilita o seu reingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Contra essa decisão foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 335253883), os quais foram rejeitados, por ausência de vícios a serem sanados no
decisum
(ID. 342483850).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão monocrática valorou a prova pericial de forma equivocada e fundamenta a negativa do benefício na premissa abstrata de que a idade do segurado permitiria eventual requalificação profissional, desconsiderando a evolução clínica documentada nos autos.

Argumenta, nesse contexto, que a primeira perícia médica, realizada perante a Justiça Federal, consignou a incapacidade temporária, indicando a necessidade de nova avaliação após 06 (seis) meses e, por sua vez, segunda perícia, realizada após 10 (dez) meses, concluiu pela existência de incapacidade total e permanente para o exercício da atividade habitual, esclarecendo que os danos funcionais decorrentes do acidente não são passíveis de recuperação por tratamento clínico.

Salienta que ao responder aos quesitos formulados pelo INSS, o perito judicial foi categórico ao afirmar que nenhuma das funções anteriormente exercidas pelo segurado é compatível com sua condição clínica atual, afastando a possibilidade concreta de retorno às atividades desenvolvidas ao longo de sua trajetória laboral.

Acrescenta que não foi enfrentada na decisão a circunstância clínica de extrema relevância consistente na dependência permanente de órtese traqueal tipo “T de Montgomery”, implantada em razão das graves sequelas respiratórias decorrentes do acidente, condição que compromete a comunicação verbal e impõe limitações físicas significativas ao segurado.

Registra, ainda, que a orientação jurisprudencial consolidada reforça que a incapacidade previdenciária não se limita ao diagnóstico clínico isolado, devendo considerar o contexto pessoal, social e profissional do segurado, destacando que, na hipótese, a parte agravante possui baixa escolaridade e sempre exerceu atividade de natureza braçal e de elevada exigência física.

Por essa razão, requer (ID. 351427353):

“1. o conhecimento do presente Agravo Interno, e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se o direito do Agravante à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, com fixação da Data de Início do Benefício em 09/05/2023, correspondente ao dia subsequente à cessação administrativa do benefício por incapacidade anteriormente concedido;

2. a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

3. Ad cautelam, na hipótese de manutenção da decisão agravada, requer-se o pronunciamento expresso sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, para fins de prequestionamento, garantindo o direito ao manejo de recursos às instâncias superiores”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 364980871).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA CONVOCADA

EXMA. SRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por JANIEL PEREIRA DOS SANTOS, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.° 1013666-25.2024.811.0003, que negou provimento ao recurso.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA de RESTABELECIMENTO do AUXÍLIO DOENÇA E CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM ACRÉSCIMO DE 25% e TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”,
para condenar a autarquia previdenciária a restabelecer o benefício por incapacidade temporária acidentário, a partir do dia seguinte à sua cessação, até que a parte segurada seja considerada apta a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação.

Conforme exposto na decisão monocrática atacada, a parte autora/agravante foi submetida à perícia médica, que constatou a incapacidade parcial e permanente, porém suscetível de reabilitação profissional

Por meio do presente agravo regimental, a parte agravante defende que a decisão monocrática valorou a prova pericial de forma equivocada e fundamenta a negativa do benefício na premissa abstrata de que a idade do segurado permitiria eventual requalificação profissional, desconsiderando a evolução clínica documentada nos autos. Sem razão, no entanto.

Com efeito, a conclusão da decisão monocrática, no sentido de que não estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, diferentemente do que sustenta a parte agravante, não se mostra isolada ou desprovida de fundamentação técnica. Ao revés, decorre de análise clínica detalhada, considerando as limitações funcionais decorrentes das sequelas do acidente.

Nesse contexto, a alegação de que perícias anteriores teriam indicado incapacidade temporária ou mesmo total para a atividade habitual não altera a conclusão ora adotada. Isso porque a avaliação pericial deve ser compreendida em sua dimensão evolutiva e contextual, sendo certo que a conclusão mais recente, realizada com base no estado atual do segurado, possui maior relevância para o deslinde da controvérsia.

Ademais, a incapacidade para a atividade habitual reconhecida no processado não se confunde com a incapacidade para toda e qualquer atividade laborativa e, nesse ponto, a legislação previdenciária é expressa ao exigir, para a aposentadoria por invalidez, a incapacidade total e insuscetível de reabilitação. Confira-se:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Assim, a incapacidade parcial com possibilidade de reabilitação, conforme concluiu o perito judicial (ID. 319562447), demonstra a inexistência do direito à aposentadoria por incapacidade permanente, diante do não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no artigo supratranscrito.

Ademais, n
o pertinente aos requisitos da incapacidade
de desenvolver atividade que lhe garanta a subsistência e a impossibilidade de o segurado se sujeitar ao procedimento de reabilitação profissional, forçoso reconhecer que a norma previdenciária não exaure o conteúdo a seu respeito, resultando em uma subjetividade para a sua caracterização.

Nesse contexto, sob o aspecto doutrinário, propõe-se a identificação da incapacidade conforme a sua intensidade, ou seja, a habilidade laboral pode estar reduzida a zero e, nessa situação, há uma zona de certeza positiva, como também pode ser intermediária, hipótese na qual haverá maior dificuldade para a sua definição, na medida em que haverá a necessidade de avaliação quanto à existência de incapacidade biopsicossocial. (PULINO, Daniel. A aposentadoria por invalidez no direito positivo brasileiro. São Paulo: LTR, 2001).

Em outras palavras, quando constatada a incapacidade total e permanente, ou a capacidade plena, com base em aspectos eminentemente clínicos, afasta-se a subjetividade da definição da invalidez e, quando esta for parcial, deve haver uma interpretação multifatorial dos aspectos socioeconômicos, que englobam fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

No pressuposto fático, a parte agravante invoca como elementos hábeis à configuração da incapacidade biopsicossocial a baixa escolaridade e histórico laboral em atividade braçal. Tais circunstâncias, diversamente do alegado, foram devidamente consideradas, mas não se mostram suficientes para, isoladamente ou em conjunto, caracterizar a incapacidade total.

E, isso porque, a parte agravante, conta com 32 anos de idade, circunstância que, sob a perspectiva da capacidade laborativa, assume relevo significativo. A juventude relativa, nesse contexto, não é um argumento retórico vazio, mas um dado objetivo que se projeta na capacidade adaptativa do indivíduo, especialmente quando confrontado com programas de reabilitação profissional previstos na própria legislação previdenciária.

Afirmar a impossibilidade de requalificação, sem a demonstração concreta de impedimentos cognitivos, psíquicos ou sociais intransponíveis, como busca a parte agravante, esvaziaria o próprio instituto da reabilitação, concebido como instrumento de inclusão e reintegração do segurado no mercado de trabalho. Veja-se, a propósito, o que dispõe a Lei n.° 8.213/91 a esse respeito:

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
(Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º. O benefício a que se refere o caput

deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS.
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
”.

Partindo disso, a decisão agravada não incorreu em abstração ou mesmo se baseia em premissas equivocadas, mas em ponderação entre elementos clínicos e socioeconômicos, concluindo, de forma fundamentada, pela viabilidade de reabilitação.

Outrossim, não prospera a alegação de incapacidade decorrente da utilização da órtese traqueal tipo “T de Montgomery” como elemento que impossibilita a reabilitação.

Conforme documentado nos autos, os laudos médicos apresentados (ID. 19562398) não indicam comprometimento funcional da comunicação verbal. A afirmação recursal, nesse particular, carece de substrato técnico, configurando alegação dissociada da prova.

De outra parte, diferentemente do que alega a parte agravante, a
“
A colocação do tubo T de Montgomery melhora a voz em pacientes com
disfonia
grave secundária à estenose laringotraqueal, com ou sem envolvimento glótico
”,
conforme conclusão de Ethan R. Miles, Priya D. Krishna, Salem Dehom, Rachel Hahn, Donn LaTour, Thomas Murry, Brianna K. Crawley no artigo científico
Voice and Airway Outcomes of Montgomery T-tube Placement in Laryngotracheal Stenosis
, publicado no
Journaul of Voice
, volume 38, ano 2024, pág. 1.507-1512, disponível em:
https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2022.06.009
.

Referida literatura especializada, ao apontar que o dispositivo pode inclusive melhorar a qualidade vocal em determinadas hipóteses, reforça a ausência de suporte fático para a tese sustentada.

Demais disso, não obstante a questão sensível apresentada, a solução adotada nos autos não implica desconsideração da condição clínica da parte agravante. Ao contrário, reconhece-se a redução de sua capacidade laborativa, o que, em momento oportuno, poderá ensejar a concessão de benefício diverso, como o auxílio-acidente, caso satisfatório o processo de reabilitação.

A aposentadoria por incapacidade permanente, entretanto, por sua natureza excepcional e definitiva, exige demonstração inequívoca da impossibilidade de reabilitação, o que, por conseguinte, impõe a necessidade de inclusão no processo previsto no artigo 62, da Lei n.° 8.213/91.

Sobre a impossibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez, quando possível a reabilitação, assim já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO . INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI N . 8.213/91. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Não atestado pelo perito judicial a incapacidade total e permanente, em que pese o inconformismo do apelante, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. 2. Verificado que a incapacidade da parte segurada é suscetível de reabilitação, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00009796620178110039, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2024).

Quanto ao pedido de prequestionamento, registra-se que a matéria foi devidamente enfrentada em sua integralidade, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente para embasar a conclusão adotada, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026